Tribunal: STF
Processo: HC 85195
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CONSISTENTE
EM ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL, AO FUNDAMENTO DE
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DE IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME
PROBATÓRIO.
O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final
sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo
 pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais
requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas
corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.
Caso em que a Corte
Superior de Justiça deu adequada solução ao recurso interposto.
Inexistência, portanto, do alegado constrangimento ilegal.